Tribunal: TJSP
Processo: 2265947-22.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO - O art. 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admite a reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será

Ementa:
RECLAMAÇÃO - O art. 195 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admite a reclamação contra autoridade judiciária, para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a observância de suas súmulas, ou de seus enunciados de precedentes proferidos em julgamento de casos repetitivos, ou em incidentes de assunção de competência, será processada na forma da legislação vigente - O CPC/2015 regulou a Reclamação em seus artigos 988 a 993 - Inexistindo ofensa à indicada decisão deste Tribunal de Justiça a exigir manifestação para garantir sua eficácia, não é cabível a reclamação regimental – Reclamação indeferida.